Tribunal: TJBA
Processo: 8003293-92.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003293-92.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS URBANO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

APELADO: SUDACRED - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO MARIO DA SILVA, EVELYSE DAYANE STELMATCHUK, JANINE QUEIROZ SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SEGURO DE VIDA NÃO CONTRATADO. DANO MORAL FIXADO EM R$ 5.000,00. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto à contratação de seguro de vida, determinando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e fixando indenização por danos morais em R$ 5.000,00. O autor recorre visando à majoração do quantum indenizatório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor arbitrado a título de danos morais é suficiente para compensar o autor pelos descontos indevidos decorrentes de contrato não reconhecido.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, ante a falha na prestação do serviço.

4. A gravação apresentada pela instituição não comprova de forma inequívoca a contratação válida, considerando a hipossuficiência e idade avançada do consumidor.

5. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a natureza do dano, sua repercussão e precedentes jurisprudenciais.

6. Ausência de comprovação de consequências mais gravosas que justifiquem a majoração pretendida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1.
A fixação de indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. Não se mostra cabível a majoração do quantum indenizatório quando o valor arbitrado pelo juízo de origem se encontra em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais e com as circunstâncias do caso concreto
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003293-92.2023.8.05.0138
, em que figuram como apelante JOSE CARLOS URBANO DOS SANTOS e como apelada SUDACRED - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR